Tribunal: TJDFT
Processo: 0024280-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, CAPUT, DO CPC.
I – A celebração de acordo extrajudicial entre as partes caracteriza o comparecimento espontâneo aos autos dos réus que, no referido instrumento e assistidos por seu Advogado, declararam expressamente suprida a falta de citação, art. 239, §1o, do CPC.
II –É inadequada a extinção da busca e apreensão quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, c/c art. 771, caput, ambos do CPC.
III – Apelação provida.